Tribunal: CARF
Processo: 13971.720019/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720019/2017-97
RESOLUÇÃO
3302-003.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA HERING.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP, referente a
COFINS do mês de março de 2009 (PER no 37856.31050.280212.1.6.04-5210), apurados no regime
não cumulativo de acordo com o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que homologou parcialmente o
crédito, mantendo as glosas em relação a bens e serviços utilizados como insumos.
Consoante decisão da DRJ, a Recorrente apresentou DACON original no qual apurou
saldo referente à COFINS não-cumulativa a pagar no mês de março de 2009, no valor de R$
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720019/2017-97
2
2.641.259,70, tendo efetuado o pagamento devido. Posteriormente retificou o Dacon e entendeu
que a contribuição devida no período seria de R$ 2.288.167,65, requerendo a diferença por meio
do PER, ora analisado.
A autoridade fiscal por sua vez, analisou os créditos apropriados pela Recorrente,
efetuou as glosas relacionadas no Despacho Decisório e concluiu que não houve o pagamento a
maior declarado pela ora Recorrente.
Intimada, a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade refutando
as glosas.
A 7a Turma da DRJ/JFA - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG, a partir do Acordão 09-69.982, de 13.03.2019, decidiu pela parcial procedência
da Manifestação de Inconformidade (Acordão sem Ementa) pelos argumentos que seguem:
(i)
A empresa apresentou Dacon original no qual apurou saldo referente à
COFINS não-cumulativa a pagar no mês de março de 2009 no valor de R$
2.641.259,70, tendo efetuado o pagamento devido. Posteriormente retificou
o Dacon e entendeu que a contribuição devida no período seria de R$
2.288.167,65, requerendo a diferença por meio do PER ora analisado.
(ii)
A autoridade fiscal por sua vez, analisou os créditos da contribuição
apropriados pela empresa, efetuou as glosas relacionadas no Despacho
Decisório e concluiu que não houve o pagamento a maior declarado pela
interessada.
(iii)
A análise da apropriação de créditos das contribuições ao PIS/Pasep e à
COFINS não cumulativos, deve ser feita com base no Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05, de 17/12/2018.
(iv)
Foram analisadas as glosas: 1. Das despesas com tratamento de efluentes; 2.
Das despesas com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos;
3. Das despesas com fretes; 4. Das despesas com mão de obra terceirizada;
5. Das despesas com serviços de despachante aduaneiro; 6. Das despesas
com serviços de armazenagem; 7. Da alegada glosa equivocada (julho 2008 a
julho 2010); 8. Das despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
locados de pessoa jurídica; 8. Dos bens do ativo imobilizado com base nos
encargos de depreciação e no valor de aquisição ou construção; 9. De outras
operações com direito a crédito linha 13 e linha 08.

Tomando ciência da decisão proferida pela DRJ08, da qual foi cientificada em
09.04.2019, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 07.05.2019 em que refutou os
argumentos que fundamentaram a decisão, resumidamente, nos itens que seguem:
EM PRELIMINARES -
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720019/2017-97
3
1. DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO – A Recorrente elencou
diversos processos desde a competência 03/2009 até 04/2010,
considerados conexos a este;
2. NULIDADE - REVISÃO DE OFÍCIO DA COMPENSAÇÃO ANTERIORMENTE
HOMOLOGADA PELA RFB - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES
DOS ARTS. 145 e 149 DO CTN – Arguiu que a RFB promoveu a “revisão de
ofício” do crédito pleiteado pela Recorrente e, via de consequência, das
compensações que já haviam sido homologadas, sem qualquer justificativa
para tanto, descumprindo arts. 145, 146 e 149 do CTN. Verificou, no
presente caso, a alteração no critério jurídico.
3. NULIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – AUSÊNCIA
DE EFETIVA ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – Apontou
nulidade do Acórdão recorrido, pois, não analisou adequadamente toda a
documentação anexada pela Recorrente quando da apresentação da sua
Manifestação de Inconformidade.
4. NULIDADE – NECESSÁRIA ANÁLISE DAS ATIVIDADES DA RECORRENTE –
Argumentou que a Fiscalização deveria realizar instrução probatória de
modo a atestar se os créditos apropriados pela Recorrente se referem à
insumos, bens e serviços, ligados diretamente ou indiretamente às suas
atividades, não sendo suficiente apenas relacionar os itens em planilhas,
sob pena da glosa dos créditos de PIS e COFINS se dar com fundamento em
mera presunção.
5. DA NECESSÁRIA BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO
CONCEITO DE INSUMOS ESTABELECIDO PELO E. STJ - NOTA SEI PFGN 63/18
- Requereu a baixa dos autos em diligência, determinando à fiscalização a
realização de diligência “in loco” em cada estabelecimento da Recorrente
para que (i) esclareça a participação de cada bem/serviço/despesa glosado
nas atividades da empresa, bem como, (ii) seja efetuado um descritivo
minucioso do referido processo, bem como para que as glosas dos créditos
de PIS e de COFINS sejam revistas à luz do entendimento firmado pelo STJ.
NO MÉRITO -
3. DO DIREITO AOS CRÉDITOS DE COFINS NÃO CUMULATIVA DE MARÇO/09
3.1.1. DOS CRÉDITOS PELAS DESPESAS COM FRETES: Verifica-se que existem
três modalidades de fretes contratados pela Recorrente:
(i) fretes internos,
(ii) fretes oficinas de costura/facções e
(iii) fretes diversos.
3.1.2.
DOS
CRÉDITOS
PELAS
DESPESAS
COM
MANUTENÇÃO
E
LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720019/2017-97
4
3.1.3. CUSTOS DE PRODUÇÃO - GLOSA INDEVIDA DO PERÍODO DE JULHO/08
A JULHO/10 – Alegou que não foram analisados os créditos lançados pela
Recorrente na Linha 02 Ficha 06A ou 16A do DACON:
3.1.3.1. Créditos Efetivamente Apropriados Pela Recorrente
a) Manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo
de bordado dos vestuários, no corte de tecidos, na estamparia, na
confecção de tecidos, no acabamento têxtil, na embalagem de
produtos, no beneficiamento, na lavagem, entre outros (Doc.04 da
Manifestação de Inconformidade);
b) Material de manutenção aplicados nos maquinários vinculados
ao setor produtivo da empresa discriminados no item acima (corte,
montagem, estamparia, acabamento, beneficiamento, lavagem e
embalagem) (Doc.04 da Manifestação da Inconformidade);
c) Serviços contratados de terceiros (pessoas jurídicas), tais como,
montagem e acabamento de vestuário, corte e montagem,
distribuição de produtos, engenharia de manutenção de máquinas,
consultoria técnica, beneficiamento, estamparia, entre outros
(Docs.05, 06, 07, 10 e 11 da Manifestação de Inconformidade);
d) Mão de obra de terceiros, tais como, acabamento têxtil,
manutenção de caldeira utilizada na produção de energia
consumida no processo produtivo, revisão de artigos em facções,
montagem e acabamento de vestuário, corte de tecidos,
estamparia, lavagem, entre outros (Doc.04 da Manifestação de
Inconformidade).

3.2. DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE
PESSOA JURÍDICA – LINHA 6, FICHA 06A OU 16A DO DACON
3.3. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO E COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO) –
LINHAS 7, 9 E 10, FICHA 06A OU 16A, DO DACON
3.4. OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO - LINHA 13, FICHA 06A
OU 16A DO DACON
3.4.1. Despesas Com Propaganda Feiras e Exposições
3.4.2. Despesas com Folhetos e Catálogos
3.4.3.
Despesas
Com
o
Pagamento
de
Comissões
aos
Representantes Comerciais
3.5. OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO – LINHA 08, FICHA 06B
OU 16B DO DACON – INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS IMPORTADOS
PARA
REVENDA
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720019/2017-97
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
II – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
As atividades da Recorrente estão voltadas, em maior escala, à industrialização e
comercialização de produtos da indústria têxtil, desde a fabricação das suas malhas, tingimento, a
fabricação do produto comercializado (corte e costura), lavagem, passagem e embalagem para
entrega ao seu consumidor final, dentre outras.
A Recorrente alegou a nulidade do Acórdão recorrido, pois, não teria analisado
adequadamente toda a documentação por ela anexada quando da apresentação da sua Manifestação de
Inconformidade.
Citou, exemplificativamente, que ao analisar as glosas dos créditos indicadas nas
Linhas 06, 07, 09 e 10 da Ficha 06A ou 16A, do DACON (Doc_Comprobatorios_001 - Doc. 07 e Doc.
08) o Acórdão Recorrido ignorou as provas trazidas aos autos (faturas por amostragem que
compõem o crédito glosado), limitando-se a afirmar que, supostamente, não haveria elementos
suficientes para atestar que os bens que compõe o seu ativo imobilizado estariam ligados ao seu
processo produtivo.
Defendeu que os documentos anexados pela Recorrente comprovam o seu direito
ao aproveitamento dos créditos indicados nas Linhas 06, 07, 09 e 10 do DACON. Considerou que
as notas fiscais de aluguéis das máquinas e equipamentos e as notas fiscais são suficientes para
comprovar as despesas com os encargos de depreciação.
Vejamos.
Como é sabido, é da essência da relação processual que as alegações sejam
devidamente instruídas com as respectivas provas. Tal princípio encontra-se inscrito no art. 36 da
Lei n° 9.784/99, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, assim como no art. 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal.
Observo que os pontos aduzidos conduzem ao aspecto probatório, tendo sido
afirmado pela DRJ, a título de exemplo, a possibilidade de créditos sobre dispêndio com
manutenção de equipamentos ou de créditos calculados sobre imobilizados utilizados na
produção dos bens. Em outro momento, foi destacado a questão do ônus probatório que, no caso
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720019/2017-97
6
sob análise, é do contribuinte, por ser ele a alegar ser detentor do direito. A Recorrente, por sua
vez, reclamou a aplicação do princípio da verdade material, outro balizamento que norteia o
processo administrativo.
Analisando os autos, verifico que os documentos anexados pela Recorrente, à
princípio, parecem comprovar as suas razões, em especial, quanto aos documentos acostados às
fls. 704 a 934 (cópias de notas fiscais de aquisições de diversos itens), às fls. 935 a 1.464 (cópias de
documentos fiscais diversos) e fls. 1.465 a 1504 (documentos fiscais de operações importações),
os quais parecem se relacionar às glosas de manutenção e lubrificação e máquinas e
equipamentos; a glosa de créditos relativos à Linha 02 Ficha 06A ou 16A do DACON, utilizados
como insumos, contabilizados pela Recorrente como “custos de produção”, na respectiva conta
contábil; a glosa dos valores indicados nas Linhas 07, 09 e 10, Ficha 06A ou 16A, do DACON, e a
glosa de valores indicados na linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON, e na linha 08 da Ficha 06B ou
16B do DACON.
Alguns dos pontos constantes do Recurso Voluntário merecem destaque para fins
de conversão da conversão do julgamento em diligência:

DOS CRÉDITOS PELAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Afirmou a Recorrente que anexou aos autos cópias das notas fiscais e faturas por
amostragem, demonstrando que as despesas sobre as quais apropriou os créditos de PIS e COFINS
(Doc_Comprobatorios_001 - Doc. 04, da Manifestação de Inconformidade) se referem à
manutenção das máquinas e equipamentos diretamente ligados ao seu processo produtivo e, por
via de consequência, às suas atividades econômicas.
Destacou que o próprio Acórdão reconheceu que foram anexados referidos
documentos. Alegou ainda que o Despacho Decisório glosou os créditos por ela apropriados em
razão da suposta impossibilidade de se “concluir que tenham efetivamente sofrido alterações em
função da ação diretamente exercida sobre o bem ou produto fabricado”.
Afirmou a DRJ (fls. 1522) que no Despacho Decisório a fiscalização informou que "da
relação de bens utilizados como insumos vários itens cuja descrição do bem e de sua utilização no
processo produtivo encontra-se de tal forma genérica que restou impossibilitado identificar tais
bens ou, mesmo quando identificados, concluir que tenham efetivamente sofrido alterações em
função da ação diretamente exercida sobre o bem ou produto fabricado".

DESPESAS COM FRETES
A DRJ/JFA glosou os valores das despesas efetuadas com fretes contratados, ainda
que pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no país para simples transferências, a
qualquer título, de mercadorias acabadas ou em elaboração entre estabelecimentos da mesma
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720019/2017-97
7
pessoa jurídica ou entre as unidades da empresa e as facções, por considera que não integram o
conceito de insumo utilizado na produção e nem ser considerada operação de venda.

CUSTOS DE PRODUÇÃO - GLOSA INDEVIDA DO PERÍODO DE JULHO/08 A
JULHO/10
A Recorrente alegou que o Acórdão Recorrido manteve as glosas dos créditos de PIS
e COFINS inseridos na Linha 02 da Ficha 06A ou 16A do DACON, em especial, a abertura do crédito
de bens e serviços utilizados como insumos, contabilizados pela Recorrente como “custos de
produção”, na respectiva conta contábil. Em contrapartida, o Acórdão recorrido afirmou que
“nessa linha não se lança saldo de contas contábeis”.
Que a glosa foi equivocada também em relação ao cálculo realizado pela
Fiscalização, que desconsiderou os ajustes positivos e negativos na apuração do saldo da conta
contábil “custos de produção”.
Afirmou ter demonstrado que o saldo positivo desta conta contábil era de R$
25.815.658,00 decorrente de custos vinculados à atividade produtiva da empresa. Referido saldo
contábil é resultado do encontro de registros positivos, no valor de R$ 99.313.841,00, e de
registros negativos, no valor de R$ 73.498.183,00. Parte dos registros positivos que compuseram o
saldo final da conta contábil em questão e cujo crédito foi inserido na Linha no 2 do DACON e
apropriados pela Recorrente, no importe de R$ 10.739.690,00, homologado pela Autoridade
Fiscal.
Disse que a Autoridade Fiscal, ao realizar a glosa dos créditos decorrentes da conta
contábil vinculada aos custos de produção da empresa, se equivocou ao considerar que a
Recorrente havia tomado crédito sobre a totalidade dos registros positivos (R$ 99.313.841,00), e
não apenas sobre o saldo contábil (R$ 25.815.658,00), como de fato ocorreu.
Desta forma, a Autoridade Fiscal glosou o montante de R$ 88.574.152,00 que
resulta da diferença entre o suposto total dos créditos aproveitados (R$ 99.313.841,00) e o que foi
reconhecido pela RFB (R$ 10.739.690,00). Ou seja, equivocadamente, a Autoridade Fiscal glosou
créditos não aproveitados no importe de R$ 73.498.183,0017, quando o máximo que poderia ter
sido objeto de glosa seria o valor de R$ 15.075.969,0018 (= R$ 25.815.658,0019 [saldo contábil] -
10.739.690,0020 [valor homologado]).
O crédito efetivamente apropriado no montante de R$ 15.075.969,00 (=R$
25.815.658,00 - 10.739.690,00), decorre de itens que estão diretamente vinculados aos custos de
produção da empresa - essenciais para a manutenção de suas atividades – dentre os quais
destaca-se manutenção de máquinas e equipamentos, material de manutenção, serviços
contratados de terceiros e mão de obra de terceiros.

Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720019/2017-97
8
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE
PESSOA JURÍDICA – LINHA 6, FICHA 06A OU 16A DO DACON
Alegou a Recorrente que ao analisar os créditos de PIS e COFINS apropriados pela
Recorrente, a Autoridade Fiscal glosou a totalidade dos créditos apropriados sobre aluguéis de
máquinas e equipamentos indicados na linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON, sob o fundamento de
que não seria possível firmar convicção quanto à sua pertinência ao processo produtivo da
empresa.
O Acórdão recorrido manteve as glosas sobre referidos créditos, sob o fundamento
de que a Recorrente supostamente não teria comprovado as despesas por ela efetuadas com o
aluguel de máquinas e equipamentos, afirmando que “no Doc. 07 não se encontra as citadas
faturas que compõe o crédito glosado”.
Afirmou que anexou em seu “Doc. 07”, por amostragem, as faturas que comprovam
as despesas com a locação de máquinas e equipamentos, cujos créditos foram glosados pela DRF
de Blumenau/SC.

BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO E COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO) –
LINHAS 7, 9 E 10, FICHA 06A OU 16A, DO DACON
Com relação aos créditos de PIS e COFINS apropriados sobre bens do ativo
imobilizado com base nos encargos de depreciação, bem como nos valores de aquisição ou
construção, indicados nas Linhas 07, 09 e 10, Ficha 06A ou 16A, do DACON, assegurou a
Recorrente que todos os créditos de PIS e COFINS por ela apropriados decorrem dos encargos de
depreciação de maquinários e equipamentos e com base no valor de aquisição, e dizem respeito a
bens destinados ao seu setor produtivo.
No entanto, alegou que a Autoridade Fiscal glosou as linhas inteiras de créditos do
DACON que tratam do assunto, sem uma detida análise dos produtos que a compõem.

OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO – LINHA 08, FICHA 06B OU
16B DO DACON – INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS IMPORTADOS PARA
REVENDA
Quanto a glosa na linha 08 da Ficha 06B ou 16B do DACON, a Recorrente afirmou
que o Acórdão recorrido se equivocou ao negar o direito da Recorrente em aproveitar-se dos
créditos de PIS e COFINS indicados na Linha 08, da Ficha 06B ou 16B, do DACON, pois ao glosar os
créditos indicados na Linha 08, da Ficha 06B ou 16B, do DACON, a Autoridade Fiscal afirmou que
as respostas relativas a outras operações com direito a crédito supostamente não fizerem
referência a qualquer valor desta linha, afirmando de forma equivocada que “o total é igual ao
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720019/2017-97
9
demonstrado em outras operações com direito a crédito da Linha 13, fichas 06A ou 16A.”,
presumindo, assim, pela ausência de comprovação.
O Acórdão recorrido manteve as glosas realizadas pela Autoridade Fiscal sem
analisar a documentação apresentada pela Recorrente, afirmando, inclusive, que seria seu ônus
“provar de forma inequívoca tanto a existência do crédito quanto o erro alegado”. Não foram
analisados os documentos apresentados, especialmente o Relatório Gerencial que demonstra os
itens que compõem os créditos indicados na Linha 08, da ficha 06B ou 16B do DACON.
Para DRJ (fls. 1528), a empresa alega que os valores informados nessa linha 08
referem-se a "matérias-primas (insumos) para fabricação de produtos têxteis" que deveriam ser
informados na linha 02 e "produtos acabados para REVENDA" que deveriam estar na linha 01 das
fichas 06B e/ou 16B do Dacon. Na linha 08 dessas fichas, como dito alhures, devem ser informados
os valores referentes a “Outras operações com direito a crédito", isto é, operações que não
aquelas relacionadas nas linhas 01 a 07. Que a interessada retificou vária vezes o demonstrativo
sem alterar o valor lançado na linha 08, fichas 06B e/ou 16B.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, voto para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora providencie o
seguinte:
(A) intimar a Recorrente para apresentar documentos/informações que
comprovem as operações glosadas, as quais ela entende que não foram
analisadas de modo adequado, em especial:
1. Para evidenciar e comprovar os valores e documentação comprobatória
relacionados as glosas de manutenção e lubrificação e máquinas e
equipamentos, demonstrando tratar-se de equipamentos vinculados à
produção;
2. Quanto a glosa dos fretes contratados, relativos a operações de
transferências de mercadorias acabadas ou em elaboração entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou entre as unidades da
empresa e as facções, analisar as operações de fretes transferência
identificando aquelas que foram pagas pelo Recorrente à pessoa jurídica
domiciliada no País, integrando o seu custo de produção, indicando o
valor passível de creditamento;
3. Em relação aos valores contabilizados como “custo de produção”
(inseridos na Linha 02 da Ficha 06A ou 16A do DACON), cujo saldo
positivo desta conta era de R$ 25.815.658,00, sendo o valor de R$
10.739.690,00 homologado pela Autoridade Fiscal, analisar a partir da
documentação/informações a serem fornecidas pela Recorrente o valor
remanescente do saldo positivo de R$ 15.075.969,00 (=R$ 25.815.658,00
- 10.739.690,00), informando, em caso de existência, o valor exato que
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.019 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720019/2017-97
10
deve ser considerado, passível de descontos de crédito das
contribuições;
4. A partir de documentação a ser disponibilizada peal Recorrente,
evidenciar os créditos apropriados sobre aluguéis de máquinas e
equipamentos lançados na Linha 02, indicados na linha 6, ficha 06A ou
16A do DACON, créditos apropriados sobre aluguéis de máquinas e
equipamentos, de modo a comprovar à sua pertinência ao processo
produtivo da empresa Recorrente;
5. Evidenciar e comprovar os valores indicados nas Linhas 07, 09 e 10, Ficha
06A ou 16A, do DACON, relativo às glosas dos créditos sobre os encargos
de depreciação de maquinários e de equipamentos, e valores de
aquisições ou construções;
6. Evidenciar e comprovar os valores indicados na linha 6, ficha 06A ou 16A
do DACON, relativos a dispêndios de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos à pessoa jurídica e utilizados na execução das suas
atividades;
7. Evidenciar e comprovar a partir de notas fiscais e declarações de
importação a origem e o direito ao crédito lançado na Linha 8, Fichas 06B
ou 16B do DACON, de modo a demonstrar claramente o direito
pleiteado, relativamente a insumos e produtos importados para revenda;
(B) Intimar a Recorrente a apresentar descritivo/laudo que evidencie a
utilização dos insumos como parte integrante do seu processo produtivo,
com indicativo de cada aquisições e a respectiva utilização;
(C) Indique quaisquer outros fatos ou documentos que entenda relevante para
a controvérsia,
(D) elaborar relatório de análise dos documentos e informações apresentados
pela Recorrente, devendo tomar as providências que julgar necessárias para
o efetivo cumprimento da diligência;
(E) após cumpridas essas etapas, cientificar o contribuinte dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a
este Conselho para a continuidade do julgamento.

É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 1705
DF CARF MF
Original